Tribunal: CARF
Processo: 19515.720131/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720131/2016-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.862 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrentes
PLATINA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
ARBITRAMENTO INDEVIDO.
Para a tributação pelo lucro arbitrado por desclassificação da escrita contábil há
que ficar demonstrado que esta não era idônea e/ou suficiente para a apuração
do lucro real.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais
tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o
referido ano-calendário. A própria escrituração fiscal foi usada como elemento
de prova para lançamento de omissão de receitas e os fundamentos utilizados
pela fiscalização para justificar o arbitramento são frágeis e não suficientes
para tal medida excepcional. O mesmo procedimento foi apreciado em outros
dois processos administrativos no âmbito deste Conselho e levaram ao
reconhecimento da nulidade do lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
A tributação decorrente do mesmo fato jurídico segue o decidido no
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas para dar provimento ao recurso voluntário e não conhecer do recurso de
ofício, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720131/2016-19
Fl. 14388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/BH, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de
fls. 4.010/4.161, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013, no valor histórico de R$
50.188.379,76.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 4.216/4.258), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o Auto de Infração padece de nulidade, já que a motivação e os
fundamentos jurídicos do lançamento revelam a completa incongruência e
distorção da autuação, e que o que houve, de fato, foi a desconsideração da
atividade da Impugnante enquanto gestora das verbas de procoop da rede
Habib’s, tendo em vista a suposta não comprovação das origens dos
créditos bancários;
b) Que a discordância quanto à contabilização da movimentação bancária
(que não se confunde com não comprovação de suas origens) fundamentou
o arbitramento que, por sua vez, foi apurado a partir desses exatos
depósitos bancários, sendo os mesmos fatos utilizados para a qualificação
da multa de ofício;
c) Que o que se tem nos autos não representa discussão sobre a comprovação
ou não da origem dos depósitos bancários e seus fatos indiciários (artigo
42 da Lei no 9.430/96), mas sim a discussão acerca da “origem da origem”
dos depósitos (faturamentos das lojas pagantes sobre os quais é calculado
o procoop), o que não se pode admitir e gera a nulidade absoluta do
lançamento, seja pelo erro material da capitulação legal, seja pela falta de
comprovação dos fatos jurídicos tributários autuados;
Fl. 14389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

d) Que o lançamento também padece de nulidade por insuficiência
instrutória, ausência de juntada dos extratos e pela incompreensão
acusatória, posto que não teria sido disponibilizado ao contribuinte, os
documentos atinentes à diligência realizada junto à Alsaravia -
08.1.90.000.2012.06143 - e aqueles relacionados à ação indenizatória
ajuizada por um ex-franqueado da rede Habib’s em Porto Alegre, cujo
trâmite já se encerrou, tendo a ação sido arquivada sem decisão de mérito
e sem que fosse realizado o contraditório e a ampla defesa;
e) Que é preciso pontuar que o contrato de franquia firmado entre a
franqueadora e as franquias, no qual há expressa e clara previsão acerca da
verba devida pelo franqueado a título de propaganda cooperada, é
completamente distinto do contrato de gestão da verba de propaganda,
firmado entre a Impugnante e a franqueadora, no qual há a previsão de
remuneração dos serviços da Impugnante no percentual de 10% sobre os
valores gerido;
f) Que diante da confusão dos fundamentos da autuação, não é possível
identificar, com precisão, se a fiscalização entendeu que a Impugnante não
apresentou documentos idôneos que comprovassem a natureza da sua
atividade e, com isso, confundiu os documentos hábeis e idôneos
necessários à comprovação da origem dos depósitos bancários; ou se
desconsiderou os documentos probatórios das origens dos depósitos
bancários e, com isso, desconsiderou a própria atividade da Impugnante, e
que parece, pelo contexto, que a fiscalização pretendia, em verdade,
indiretamente fiscalizar eventuais omissões de receitas das lojas
franqueadas;
g) Que o lançamento também padece de nulidade, já que deixou de observar
critérios jurídicos de interpretação veiculados em fiscalização anterior,
surpreendendo a Impugnante de forma retroativa. Isso porque o Fisco, em
autuação anterior. cujo quadro fático é o mesmo da presente autuação, e
naquela oportunidade a fiscalização entendeu não ser o caso de
desconsideração da contabilidade da Impugnante, e muito menos de
desprezo dos repasses realizados às diversas mídias;
h) Que em violação aos termos do art. 146 do CTN, a presente exigência
introduziu autêntica modificação nos critérios interpretativos adotados,
frustrando as expectativas depositadas pela Impugnante;
i) Que a presunção de que trata o presente lançamento trata-se, em realidade,
de uma bi-presunção, já que a fiscalização procura que o contribuinte
demonstre a origem da origem dos depósitos bancários, tanto que o
contribuinte demonstrou durante a fiscalização que a fonte pagadora dos
depósitos bancários autuados eram as lojas franqueadas (fato não negado
pela fiscalização) e que se a a autoridade fazendária desconsidera a relação
entre as partes e sustenta que os depósitos não se refeririam ao pagamento
de propaganda cooperada caberia à ela demonstrar a que título foram
realizados os depósitos;
Fl. 14390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

j) Que, dessa forma, o fato indiciário da omissão (não comprovação da
origem dos depósitos bancários), estaria baseado em outro fato indiciário
(não comprovação dos faturamentos das lojas franqueadas que originaram
os depósitos bancários a título de procoop), o que vai de encontro a
qualquer sistema de regras presuntivas;
k) Que havendo indícios de que a origem dos depósitos poderia ser outra que
não o pagamento de propaganda cooperada, e, assim, não se refeririam às
atividades desenvolvidas pela Impugnante, competiria à autoridade
fazendária PROVAR a tributabilidade dos valores recebidos (como
prestação de serviços, venda de ativos, ganho de capital, etc.), mas não
considerar haver omissão de receitas, presuntivamente;
l) Que, portanto, não se pode confundir não comprovação da origem dos
depósitos bancários, com desqualificação das suas naturezas jurídicas,
sendo que no primeiro caso aplica-se a regra presuntiva de omissão a partir
da comprovação de um fato indiciário, no segundo não;
m) Que apesar de previsto no contrato de gestão das campanhas publicitária, o
contribuinte não efetuava a retenção do montante correspondente a 10% da
quantia mensal arrecada a título de procoop, apenas porque se tratava de
empresas ligadas, mantendo, portanto, todos os valores à disposição das
campanhas publicitárias de interesse da marca Habib’s, e que, caso o
presente lançamento fosse possível, somente deveria incidir sobre os 10%
dos valores geridos pela Impugnante a título de procoop, conforme
previsão contratual;
n) Que o arbitramento do lucro é indevido, tendo em vista que a própria
autoridade fazendária que confirma a contabilização de todos os depósitos
bancários e a compatibilidade de todas as obrigações acessórias da
Impugnante, e, inclusive, a conciliação contábil-financeira apresentada
pela
Impugnante
indica,
individualizadamente,
as
lojas/franquias
depositantes das verbas de propaganda cooperada;
o) Que, ademais, a fiscalização obteve acesso, diretamente junto às
instituições financeiras, à movimentação bancária da Impugnante, razão
pela qual não haveria que se falar em impossibilidade de apuração do lucro
real;
p) Que existe regime de tributação próprio para as agências publicitárias, o
qual deve ser respeitado ainda no caso de presunção, por força do § 2o do
artigo 42 da Lei no 9.430/96, de modo que a apuração das bases de cálculo
tanto do IRPJ e da CSLL, como do PIS e da COFINS, são sensibilizadas
pelas importâncias repassadas pela Impugnante às diversas campanhas
publicitárias da rede Habib’s;
q) Que os depósitos bancários da Impugnante eram contabilizados como
contrapartida à crédito na conta 20073-9 (contas correntes clientes), uma
conta de passivo, corretamente evidenciando se tratar de valores de
Fl. 14391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

terceiros e que meramente transitavam em seu patrimônio, e quando esses
valores eram utilizados para o pagamento das diversas veiculações das
campanhas publicitárias da rede Habib’s, eram debitados nessa mesma
conta 20073-9, reduzindo, portanto, o passivo;
r) Que as receitas da Impugnante estão intrinsecamente relacionadas com os
repasses de propaganda, pois “excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio,
televisão, jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora”, motivo
pelo qual, caso mantida a exigência, esta deve ser requantificada, de modo
a excluir os repasses realizados;
s) Que de acordo com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal
Federal, o faturamento, base de cálculo do PIS/COFINS no regime
cumulativo, é composto pelo produto da venda de mercadorias e/ou
prestação de serviços, integrando-se, de todo modo, no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições,
devendo-se excluir do lançamento a incidência do PIS e da COFINS,
tendo em vista que os recebimentos a título de propaganda cooperada não
compõem o faturamento, já que não se integram ao patrimônio da
Impugnante como elemento novo;
t) Que no caso de manutenção do lançamento, os valores de PIS e COFINS
lançados no presente auto de infração, estes devem ser deduzidos do IRPJ
e da CSLL, em razão do quanto disposto no artigo 41 da Lei n.o
8.981/1995;
u) Por fim, que a multa qualificada deve ser afastada, já que a fiscalização
não logrou demonstrar a realização de alguma das condutas previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64, bem como porque os mesmos
fundamentos e argumentos que embasaram o arbitramento e a presunção
legal de omissão, igualmente justificaram a qualificação da multa,
havendo indevida cumulação de fatos que já possuem consequências
específicas, o que não se pode admitir.

Os responsáveis solidários também apresentaram impugnação ao lançamento (fls.
4.172/4.187, 4.273/4.290, 4.338/4.355, 4.406/4.422, 4.438/4.468 e 4.481/4.507), reproduzindo as
alegações de mérito do contribuinte, assim como pleiteando a sua exclusão do polo passivo, o
que fizeram com base nas seguintes alegações – não serão sintetizadas abaixo as razões dos
responsáveis cuja sujeição passiva foi afastada pela DRJ:

a) Belsaraiva Comércio Empreendimentos Imobiliários e Participações
Ltda: Alega que o “interesse comum” mencionado na legislação não é o
interesse econômico, mas sim o interesse comum na situação fática
descrita no antecedente da norma tributária: o fato jurídico tributário, e que
Fl. 14392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

mesmo que fosse possível fundamentar a indigitada responsabilização com
base em mero interesse econômico, deve-se ressaltar que ainda assim não
se poderia alcançar a Impugnante, pois como visto, a empresa autuada
Platina não detinha finalidade lucrativa, senão de forma indireta, na gestão
das verbas de propaganda cooperada.
b) Que a relação entre a Impugnante e a autuada Platina — duas pessoas
jurídicas de direito privado autônomas — sempre foi apenas societária,
sem apuração e distribuição de lucros, ou confusão patrimonial, já que a
autuada foi constituída com o fim específico de administração do fundo de
propaganda da rede Habib's.
c) Por fim, que a inda quando se trata de grupo econômico, a jurisprudência
recente do Superior Tribunal de Justiça afasta a tipicidade do art. 124, I, do
CTN, quando as empresas pertencentes ao grupo não praticam, em
conjunto, o fato gerador da obrigação principal.
d) João Augusto Ribeiro Penna: Alega que a Platina, no período em que
administrada pelo Impugnante, entregou todos os livros contábeis
solicitados; que todas as suas obrigações acessórias são compatíveis; e que
a sua movimentação financeira foi, desde o início da fiscalização,
conhecida pelo acesso direto aos extratos bancário;
e) Que deveria a autoridade administrativa ter averiguado e comprovado o
ato lesivo e doloso praticado pelo diretor/administrador com excesso de
poderes ou infração à lei, o que não foi feito. Afirma, assim, que
responsabilização tributária está fundada exclusiva e meramente em
indício e presunção, insuficientes, portanto, à necessária caracterização da
conduta dolosa do Impugnante.
f) Ademais, ressaltou que a empresa autuada, quando intimada, submeteu à
fiscalização todos os livros contábeis dos anos base 2012 e 2013
devidamente escriturados e revestidos de todas as formalidades legais, e
que desde jan/2015 não é mais administrador da empresa fiscalizada e que
sequer foi intimado sobre o início dos trabalhos ficais, para se defender
das acusações que lhe foram imputadas.
g) Belchior Saraiva Neto: Alegou que a sua responsabilização carece de
motivação, sendo, portanto, nula. Isso porque o i. fiscal autuante, com base
exclusivamente da premissa de que o Impugnante era sócio de uma
empresa que, por sua vez, era sócia da suposta devedora principal, embora
não o fosse desta última, indiretamente enriqueceria com seus resultados e,
segundo "depoimentos" colhidos no bojo de processo estranho ao presente,
seria o controlador/gestor de todas as empresas do Grupo Habib's, sendo
responsabilizado, inclusive, em períodos em que não exercicia qualquer
cargo de gestão.
h) Que não existiu qualquer "administração indireta" da empresa pelo
Impugnante enquanto não exercia cargos de gestão, já que não figurava
Fl. 14393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

sequer como sócio da referida pessoa jurídica, tanto que não há nos autos
qualquer prova em sentido contrário!
i) Que a fiscalização fundamentou sua responsabilização com fulcro no art.
124, I, do CTN, com base simplesmente no fato de que, como sócio de
outras empresas do mesmo grupo, embora não integre os quadros
societários da devedora principal destes autos, ele enriqueceria ano a ano
com os frutos da atividade desta pessoa jurídica, possuindo, assim, um tipo
de interesse econômico indireto em seus resultados.
j) Que o “interesse comum” mencionado na legislação não é o interesse
econômico, mas sim o interesse comum na situação fática descrita no
antecedente da norma tributária: o fato jurídico tributário.
k) Que no presente caso, não é possível afirmar que o Impugnante, que
sequer é sócio da devedora principal, e em metade do período autuado
sequer possuía qualquer poder de gestão ou administração, tenha figurado
como partícipe da situação que acarretou o fato gerador tributário.
l) Que também não é possível responsabilizar o impugnante com base no art.
135 do CTN, já que o Grupo Habib's é imenso e com uma estrutura
altamente verticalizada, figurando o Impugnante como sócio de inúmeras
das empresas do Grupo, o que torna absurda tal suposição de que
participaria ativamente da administração de todas elas, sendo
administrador de fato, já • que seria simplesmente impossível para
qualquer pessoa tomar inúmeras decisões gerenciais atinentes ao dia a dia
de centenas de empresas, atuantes em diferentes segmentos.
m) Notadamente nos períodos de janeiro a agosto de 2012 e outubro a
dezembro de 2013, quando o Impugnante não era administrador da suposta
devedora principal, simplesmente impossível seu enquadramento como
responsável tributário nos termos do art. 135, III, do CTN.
n) Alega que é falaciosa a alegação da fiscalização de que a pretendida
responsabilização do Impugnante, nos termos do art. 135, III, do CTN,
seria "justificável" em razão da suposta prática de atos culposos de má
gestão, nos termos do art. 1.016 do Código Civil, na medida em que tais
conceitos (má gestão culposa e prática de atos ilícitos) não se confundem,
e porque tal dispositivo tem aplicação restrita ao âmbito cível, não
podendo produzir efeitos no âmbito tributário.
o) Por fim, alega a ilegalidade da utilização de depoimentos tomados em
outro processo administrativo como prova para sua responsabilização,
porque as pessoas que os prestaram o fizeram no bojo de processo distinto
do presente, que envolve partes e objetos distintos, e nos quais eram,
inclusive, acusados de serem partícipes da suposta fraude investigada, o
que torna os depoentes, no mínimo, suspeitos, além de ter sido realizado
fora do âmbito judicial.
Fl. 14394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

p) Antonio Alberto Saraiva: Basicamente reproduz as mesmas alegações do
Sr. Belchior.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/BH, proferiu o Acórdão n.o 02-87.884 (fls. 11.151/11.225) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após regular
intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por presunção
legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação
bancária detectada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
CONTRATO
DE
FRANQUIA.
FUNDO
DE
PUBLICIDADE.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TRATAMENTO.
Valores transferidos por empresas franqueadas à centralizadora, por força
obrigatória de cláusula prevista em contrato de franquia, objetivando compor
fundo de publicidade destinado a cobrir despesas de propaganda, constituem
receita da centralizadora em virtude de estar configurada a prestação de
serviço, e integram a base de cálculo do IRPJ.
LUCRO ARBITRADO.
O imposto devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, dentre outros, quando o
contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido
ou a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para apuração do lucro real.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham
Fl. 14395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ esclareceu que a motivação do lançamento é a omissão de
receita por presunção legal, em razão da existência de depósitos bancários de origem não
comprovada, e que os documentos advindos da demanda judicial envolvendo empresa do grupo
HABIB`s e uma de suas franqueadas e a diligência promovida pelo fisco junto a ALSARAIVA
não subsidiaram os lançamentos em discussão neste processo, bem como esclareceu que tanto o
processo judicial apontado pelo fisco, como a auditoria promovida em empresa do grupo
HABIB`s somente motivaram a auditoria na autuada, sem, contudo, subsidiar os lançamentos em
discussão.
Afastou a alegação de nulidade da autuação, tendo em vista que o Auto foi
lavrado por autoridade competente, e que a motivação para o lançamento foi perfeitamente
identificada pela autoridade competente no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal,
tanto que os interessados puderam apresentar defesa atacando os pontos que entenderam
necessário.
Com relação ao mérito do lançamento, consignou que apesar de constar na
Alteração Contratual vigente em 2011 a atividade única de “Criação e produção de campanhas
de publicidade”, os esclarecimentos prestados pelo contribuinte e o pacto de prestação de
serviços formalizado entre este e a ALSARAIVA somente confirmam o apurado pelo fisco, qual
seja o de que o contribuinte continuou a exercer a atividade de “Gestão de Negócios” em 2011 e
diante.
Que não foram identificados profissionais devidamente registrados como
publicitários vinculados ao contribuinte, o que por si já afasta o exercício efetivo da atividade de
publicidade e propaganda. Ademais, entendeu que os documentos anexados ao processo indicam
que o trabalho publicitário mencionado pelo contribuinte é, em verdade, terceirizado e pago
pelos valores recebidos do Proocop.
Seguiu aduzindo que o art. 246 do RIR/99 obriga as pessoas jurídicas que
exploram as atividades de “gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e
a receber” a apurar o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, de modo que a opção do contribuinte em ser
Fl. 14396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

tributado pelo lucro presumido é indevida, e caracteriza-se, por si, como hipótese de
arbitramento do lucro, nos termos do art. 530 do RIR/99.
Não obstante esse fato, o contribuinte não logrou demonstrar a origem das
entradas/créditos em sua conta corrente bancária, tendo apresentado durante todo o período da
auditoria, planilhas demonstrativas, sem qualquer comprovação documental, de modo que não
logrou desconstituir a presunção legal de omissão de receitas. Considerando que os lançamentos
contábeis efetuados pelo contribuinte se mostraram imprestáveis para os fins que se destinam,
também por essa razão houve o arbitramento do lucro, nos termos da legislação de regência.
Ademais, verificou que a partir dos elementos presentes nos autos, seria possível
constatar que:

a) Os recebimentos de PROCOOP contabilizados e a movimentação
financeira apresentada pela autuada alcançam um valor em torno de R$
47.000.000,00, enquanto a receita informada na DIPJ é igual a ZERO no
AC de 2012;
b) Os recebimentos de PROCOOP contabilizados e a movimentação
financeira apresentada pela autuada alcançam um valor em torno de R$
58.000.000,00, enquanto a receita informada na DIPJ é igual a R$
1.682.290,77 no AC de 2013;
c) A se considerar o contrato de prestação de serviços formalizado entre a
fiscalizada e a sua coligada ALSARAIVA COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS, o faturamento do contribuinte deveria estar em
torno 10% da quantia arrecadada: nem mesmo o pactuado formalmente em
contrato foi computado pela autuada como receita;
d) A autuada não apresentou qualquer documento a comprovar a autorização
prévia a habilitar o ressarcimento da pretensa despesa de
propaganda/publicidade pelo cliente;
e) A Fiscalizada não conseguiu comprovar, ou mesmo esclarecer acerca do
percentual aplicável e sobre o que, ou forma de cálculo dos honorários
sobre o pretenso serviço prestado; em verdade, nem mesmo conseguiu
comprovar qual o serviço foi efetivamente prestado.

Nesse sentido, arremata que não seria possível, como pretendido pelo
contribuinte, excluir da receita bruta os valores correspondentes aos supostos repasses efetuados
aos prestadores de serviço, e que devem ser considerados todos os valores transferidos das
franqueadas, uma vez que compõem o fundo de publicidade e marketing destinado a cobrir
despesas de propaganda e marketing.
Fl. 14397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

Especificamente no tocante à exclusão do PIS e da COFINS na apuração da base
tributável, esclareceu que tais deduções estão previstas quando da apuração do Lucro Real, e não
no caso de arbitramento do lucro.
Por fim, manteve a qualificação da multa, por entender que a conduta do
contribuinte está perfeita e indiscutivelmente enquadrada nas hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n.o 4.502/64, não havendo previsão para alterar a penalidade.
No tocante à responsabilização dos terceiros arrolados ao processo, afastou do
polo passivo as empresas BBS Holding de Participações Ltda e ARS Comercial de Participações
Ltda, sob o entendimento que, apesar de ter sido evidenciado pela fiscalização que elas fariam
parte de um mesmo grupo econômico não consta comprovação da participação ou do interesse
destas, nas situações que constituem os fatos geradores, especialmente considerando que
passaram a integrar o quadro societário do contribuinte somente ao final do período auditado.
Por outro lado, manteve a responsabilização dos demais responsáveis solidários, o
que o fez com base nos seguintes fundamentos:


Antonio Alberto Saraiva: Consignou que ele é sócio administrador de
diversas empresas do grupo HABIB's, inclusive da franqueadora
ALSARAIVA, participando ativamente como administrador destas
empresas que, em ação conjunta e coordenada, engendrou esquema de
sonegação fiscal envolvendo diversos partícipes com o intuito de não
pagar ou pagar menos tributos;

Belsaraiva Comércio Empreendimentos Imobiliários e Participações
Ltda: Consignou que o contrato de prestação de serviços firmado entre a
Platina e a Alsaraiva- empresa coligada contendo os mesmos sócios da
Belsaraiva - continha obrigações específicas, entre elas o controle diário
a respeito da arrecadação, inadimplência e utilização do PROCOOP,
entretanto tais controles jamais foram apresentados pela autuada, bem
como não houve, por parte da Belsaraiva, a requisição desses controles,
os quais possibilitariam a apuração da retribuição financeira contratada,
bem como as notas fiscais emitidas pela Platina à Alsaraiva jamais
refletiram a remuneração pactuada no contrato, de modo que não haveria
dúvidas que a Platina e a Belsaravia se uniram na emissão de documentos
à margem da real atividade da empresa;

João Augusto Ribeiro Penna: Consignou que o próprio impugnante
assume que exerce a atividade de gestão do fundo de propaganda,
atividade diversa daquela constante do contrato social da empresa:
Publicidade e Propaganda, sendo responsável pelos atos praticados pela
empresa sob a sua gestão, única ou compartilhada;

Belchior Saraiva Neto: Consignou que este era, à época dos fatos, sócio
tanto da Alsaraiva como da Belsaravia, a qual, por sua parte, é sócia da
Platina, de modo que detinha a responsabilidade pela prática dos atos
Fl. 14398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

infracionários descritos nos presentes autos. Ademais, esclareceu que o
trâmite do processo 19515.721124/2015-45 é totalmente dissociado da
lide tratada neste processo; a motivação para o lançamento efetuado em
períodos anteriores está amparada em documentos anexados ao próprio
processo e não fazem parte ou influenciam o apurado nos AC de
2012/2013, objeto deste processo.

Ciente da decisão do Acórdão, tanto o contribuinte (fls. 11.362/11.397) como os
corresponsáveis
remanescentes interpuseram Recurso
Voluntário (fls.
11.276/11.289,
11.295/11.326, 11.330/11.358, 11.403/11.416), em que basicamente reiteram os argumentos
tecidos na defesa.
Posteriormente, o contribuinte apresentou petição (fls. 11.421/11.423), requerendo
a juntada de Acórdão proferido no Processo n.o 19515.721124/2015-45, o qual deu integral
provimento, por unanimidade dos votos, ao Recurso Voluntário interposto, relativamente ao
Auto de Infração do ano-calendário 2010, requerendo, portanto, que o mesmo entendimento seja
aplicado na presente situação, já que ambos os lançamentos decorreram da mesma fiscalização e
possuem a mesma base fático-probatória.
O contribuinte ainda peticionou nos autos (fls. 11.470/11.475 e 14.334/14.344),
solicitando a juntada de laudo elaborado pela BDO e parecer acostado pelo Prof. De. Sérgio de
Iudícibus, como forma de reforçar as suas alegações de defesa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de Recursos Voluntários e de Ofício.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, por isso deles conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos apresentados, constituem-se
basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas
pelo julgador a quo.
Adicionalmente, o recorrente promove a juntada de Acórdão proferido no
Processo n.o 19515.721124/2015-45, o qual deu integral provimento, por unanimidade dos votos,
ao Recurso Voluntário interposto, relativamente ao Auto de Infração do ano-calendário 2010, e
Fl. 14399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

ainda peticionou nos autos (fls. 11.470/11.475 e 14.334/14.344), solicitando a juntada de laudo
elaborado pela BDO e parecer acostado pelo Prof. De. Sérgio de Iudícibus, como forma de
reforçar as suas alegações de defesa.
Cumpre ressaltar que, de fato, o presente lançamento se refere aos anos
calendários de 2012 e 2013, ao passo que o Processo n.o 19515.721124/2015-45 referiu-se ao
ano de 2010 e o Processo 19515.720007/2016-45 ao ano de 2011.
A base fática e premissas adotadas nos três lançamentos é a mesma e, em que pese
não tenham o condão de vincular o presente julgador, entendo necessário ressaltar o destino que
tomaram os referidos lançamentos vez que o presente processo acaba por ser decorrente dos
demais.
De fato, ficou muito bem esclarecido que o Fisco discorda da forma de
contabilização realizada pelo contribuinte (e tendo a concordar que a contabilidade não seguiu as
melhores práticas contábeis), entretanto, isso por si só não é suficiente para desconsiderar toda a
escrituração contábil, mormente quando os lançamentos estão todos identificados, especialmente
em relação as receitas (com base nos instrumentos jurídicos firmados) e despesas consistentes
com a argumentação do contribuinte.
Muito embora para este Relator fique absolutamente claro que, de fato,
possivelmente houve um planejamento tributário abusivo por parte da contribuinte, bem como
concorde que existem inconsistências contábeis e fiscais, assim como uma possível divergência
entre a atividade empresarial formal e a realmente exercida pela Recorrente, entendo que o
destino do presente lançamento deve seguir o mesmo dos Processos n.os 19515.721124/2015-45
e 19515.720007/2016-45.
Isto porque, os fundamentos que levaram ao arbitramento do lucro, medida de
natureza excepcional, me parecem absolutamente frágeis.
Necessário ressaltar que esse mesmo entendimento foi acolhido de forma unânime
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção através do Acórdão 1302-003.210
proferido no Processo n.o 19515.721124/2015-45 (AC 2010).
Na oportunidade a Relatoria foi do então Conselheiro Carlos Cesar Candal
Moreira Filho, cujo voto foi acolhido por unanimidade dos demais membros, quais sejam:
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Paulo Henrique Silva Figueiredo, Rogério Aparecido Gil,
Maria Lúcia Miceli, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente).
Ressalte-se que tal decisão foi recentemente mantida pela 1a. Turma da CSRF
através do Acórdão 9101-006.354 de 06/10/2022, unânime, o qual não conheceu do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Por bem refletir meu entendimento, peço vênia para reproduzir as razões do voto
que resultou na decisão unânime formalizada através do Acórdão 1302-003.210, o qual adoto
como razões de decidir:

Fl. 14400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

Platina foi intimada do resultado do julgamento de primeira instância em 4 de agosto de
2017 e apresentou seu recurso em 31 de agosto do mesmo ano. Portanto, é tempestivo.
A representação é regular. Assim, conheço do recurso.
João Augusto foi intimado do julgamento de primeira instância em 4 de agosto (fl.
3761) e apresentou seu recurso em 4 de setembro, ambos em 2017, portanto
tempestivamente. A representação é regular (fl 2186). Assim, conheço do recurso.
Belsaraiva Eireli foi intimada do resultado do julgamento de primeira instância em 7 de
agosto de 2017 (fl. 3762) e apresentou seu recurso em 6 de setembro do mesmo ano,
portanto tempestivamente. A representação é regular (fl 2252). Assim, conheço do
recurso.
Sobre a pretendida apensação deste processo ao de no 19515.720.007/201645, entendo
que, embora oriundo de uma mesma ação fiscal, não estamos lidando com os mesmos
elementos de prova, haja vista serem anos-calendário diferentes. Portanto, tanto a
imprestabilidade da contabilidade para a apuração do lucro real (fundamento principal
do arbitramento), quanto os depósitos bancários de origem não comprovada (presunção
de omissão de receitas) são comprovados com documentos distintos dos utilizados
naquele processo.
Ademais, a disciplina do CARF para a juntada por apensação é tratada no seu
Regimento Interno.
Nesse sentido temos:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
O uso do vocábulo "preferencialmente" deixa claro tratar-se de esforço interno para a
otimização dos julgamentos e não obrigatoriedade formal.
Os conceitos, por outro lado, são assim apresentados no § 1o do artigo 6o do anexo II do
RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Pela simples leitura dos incisos acima, vê-se que não há o enquadramento na hipótese
presente. Assim, entendo que os processos devem prosseguir no julgamento conforme a
distribuição atual, embora concorde com o Recorrente de que o ideal, mas não
necessário, seria o julgamento conjunto.
Inicialmente, ante um quantidade razoável de alegações e documentos juntados,
devemos delimitar a lide, com fulcro no fundamento do lançamento perpetrado.
Fl. 14401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

Trata-se de desconsideração da contabilidade do Recorrente e consequente arbitramento
do lucro e omissão de receitas fundada em presunção de depósitos bancários sem
comprovação de origem, assim resumidos no TVF:
Item 75 (fl. 2018)
A autuada usou a contabilidade a seu bel prazer, fez lançamentos a débito de
"Disponibilidades" em contrapartida a seu "Passivo Exigível a Longo Prazo", como
forma de tentar garantir a contabilização de seus créditos bancários, sem prezar pela
legitimidade, qualidade e transparência da informação contábil, olvidando-se que a
essência da transação deve prevalecer sobre seus aspectos formais, transformando os
fatos administrativos em fatos permutativos, quando, por suas ponderações, deveriam
ser modificativos ou mistos. Ainda que apresentasse documentos comprobatórios de
suas alegações, seus registros não identificam qual é, bem como quanto é sua receita
em cada operação efetuada. Os valores levados à Demonstração do Resultado do
Exercício e decorrentemente ao LALUR e à sua DIPJ, assim como as Notas Fiscais
faturadas de prestação de serviço não permitem a determinação da real receita bruta
de prestação de serviços. Sua contabilidade é, em consequência, imprestável para a
apuração do lucro do exercício, impossibilitando ainda a apuração do lucro real.
Aponta, por outro lado, que em vários momentos a conta caixa teve saldo credor, o que
não foi, na ótica fiscal, satisfatoriamente contraditado.
Cita diligência realizada na Alsaraiva e outras empresas do grupo e Denúncia formulada
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação ao processo civil no
001/1/12.00771870, no qual o responsável pelo grupo Habib's reconhece que há
sonegação para possibilitar os preços ofertados ao público, inclusive com treinamento
de pessoal para destruir documentos e provas de sonegação a cada 15 dias.
E registra ainda a autoridade (fls. 2033/2034):
Considerando-se que a empresa não se utilizou de princípios e critérios contábeis
geralmente aceitos, conforme demonstrado;
(...)
Considerando-se as incongruências constantes da escrituração contábil e da apuração
do Lucro, inclusive pela ausência de apresentação de documentos hábeis e idôneos,
bem como todas as outras impropriedades apontadas nesta auditoria, sujeita-se o
contribuinte acima identificado, ao arbitramento do lucro para fins de apuração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, ano-calendário de 2010, pelo lançamento de
ofício nos termos do artigo 841, inciso II, III, IV e VI, 926 c/c 845, inciso II e III e 944,
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999,
por infração à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) FAce ainda ao disposto no artigo 530, inciso I, II, e III do
RIR/99:
(...)
Sobre a presunção de omissão de receitas (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996) o TVF
apresenta o seguinte (fl. 2032):
Como a empresa não apresentou documentação probante eficaz, coincidentes em data e
valores e insuficientes para comprovar a origem dos créditos/depósitos em suas contas
correntes, incluímos como base de cálculo no auto de infração lavrado, valores
relativos a depósitos bancários, DOC e TED, abaixo totalizados por competência. Tais
valores encontram-se discriminados em anexo, na planilha demonstrativa denominada
"Planilha Referente a Créditos Bancários Não Comprovados".
Fl. 14402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

Informa que excluiu transferências, devoluções e estornos do valor apurado.
No Parecer do Prof Sérgio de Iudícibus ficou consignado que a contabilidade da Platina
não ofende os princípios contábeis; cumpriu os requisitos normativos mantendo os
livros Diário e Razão e reconhece um equívoco no registro da receita bruta, que seria,
conforme seus cálculos, R$3.079.009,39.
Pois bem, difícil a tarefa de um julgador manter-se restrito à análise técnica quando
diante de um réu confesso, como no caso presente, em que o responsável pelo grupo
admite que, para manter preços baixos aos consumidores se socorre de sonegação fiscal.
Mas é essa a nossa tarefa, afinal, tributar não é punir, mas exigir a contribuição justa de
cada componente social.
Analisando os motivos que ensejaram a desqualificação da escrita contábil da
recorrente, em que pese constarem em cada passo da fiscalização, como se nota da
leitura do TVF, entendo que as inconsistências, apuradas e verificadas pela autoridade
administrativa, não representam impossibilidade de apurar o lucro real ou, ainda, não
representam erro tamanho que induza a um cálculo equivocado, não sendo suficientes
ao arbitramento do lucro.
No caso em pauta, a toda evidência, a Empresa atuava como agência de publicidade,
registrava os valores recebidos em sua contabilidade, deixando de registrar (ou
registrando a menor) sua receita nas contas de resultado, do que adviria omissão de
receitas direta, e não presuntiva, haja vista que os contratos de prestação de serviços
previam o percentual de 10% a título de remuneração pelos serviços prestados.
E vejam, o lançamento acima apontado não afasta a intimação para comprovação da
origem dos depósitos bancários, uma vez que os valores não comprovados poderiam ser
somados ao lançamento de omissão de receitas com prova direta e considerando a
contabilidade apresentada.
A fiscalização detinha as informações necessárias para a apuração do resultado, pois das
verbas recebidas, 10% era receita da recorrente. Ademais, eventuais diferenças entre os
depósitos bancários e os valores recebidos a título de "procoop" poderiam ser objeto da
presunção do artigo 42, uma vez não comprovadas as origens, mas considerar o valor
total recebido como receita, ante as evidências dos autos, torna o lançamento por demais
excessivo e injusto, a meu ver.
No meu entendimento, ante a evidência de que as receitas não foram integralmente
reconhecidas pela Recorrente, a fiscalização deveria ter lançado a diferença, como
omissão direta, independentemente do procedimento relativo à presunção do artigo 42.
O fato de haver evidências de fraude ou sonegação pelo contribuinte não permite ao
fisco lançar pela forma mais contundente, se não pela estrita previsão legal, cobrando o
devido, no tamanho devido.
Optando indevidamente pelo lucro arbitrado, a fiscalização maculou toda a autuação,
inclusive quando aos lançamentos decorrentes, uma vez que tributando pelo lucro real o
PIS e a Cofins seriam não-cumulativos, contrariamente ao lançamento perpetrado.
Desnecessária a análise de outros argumentos.
Nestes termos, dou provimento ao recurso voluntário.

Adicionalmente, também entendo pertinentes os argumentos complementares
formulador no voto vencedor do Cons. José Eduardo Dornelas que resultaram no Acórdão 1301-
005.768 no Processo 19515.720007/2016-45 (AC 2011). No referido voto o relator igualmente
Fl. 14403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

seguiu os fundamentos do Acórdão supra citado, mas com complementos pertinentes que peço
vênia para também adotar como razões de decidir:

Conforme relato, trata-se de exigências de IRPJ e reflexos do ano-calendário de 2011,
sendo que a mesma fiscalização, na origem, já havia lavrado o Auto de Infração relativo
ao e ano-calendário de 2010, objeto do Processo Administrativo no 19515.721124/2015-
45. Este processo foi recentemente julgado pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara,
desta 1a Seção, que cancelou as exigências, conforme Acórdão no 1301-003.210.
O primeiro ponto controverso diz respeito à atividade da empresa autuada. Alega a
Recorrente que é uma agência de publicidade que gere o fundo de propaganda e
marketing cooperado da rede Habib ́s, possuindo por objeto social, portanto, o conjunto
de atividades realizadas integralmente com o fim de planejar, conceder, criar, executar,
intermediar e distribuir publicidade aos meios de comunicação, o que fica claro,
segundo afirma, tanto no contrato social, CNAE, contrato de prestação de serviços com
a franqueadora e, ainda, pelo seu fluxo financeiro e bancário.
No entender da fiscalização, corroborado pelo Relator, a atividade da Recorrente não
restou comprovada, e que sua narrativa de afirmar que se trata de uma agência de
propaganda, na verdade, em sua ótica, trata-se de uma estratégia para dissimular
(dolosamente) a origem e o destino das verbas que transitam das franqueadas para os
controladores do Grupo Habib’s.
Discordo deste entendimento.
Extrai-se dos autos que a empresa autuada é gestora de um fundo de propaganda e
marketing cooperado da rede Habib ́s. Os contratos sociais e aqueles celebrados com
empresas franqueadoras, bem como a própria contabilidade, fazem prova de que ela se
dedica a esta atividade, segregando valores recebidos, em conta patrimonial, e
individualizando montantes repassados aos projetos publicitários, a exemplo de
propagandas de rádio, televisão e jornais, compra de materiais para divulgação, etc. E,
sendo sua movimentação bancária caracterizada pela intermediação de valores de
terceiros (lojas franqueadas), evidenciando, por conseguinte, meros trânsitos de
numerários, tal movimentação bancária não espelha, por óbvio, suas receitas, muito
menos seu faturamento, o que de logo, já compromete o lançamento, tendo em vista que
foi considerada pela fiscalização a totalidade da movimentação financeira existente na
conta do contribuinte.
Um segundo ponto diz respeito a desconsideração da contabilidade da autuada e o
consequente arbitramento do lucro. A fiscalização justifica a adoção do arbitramento
nas seguintes passagens extraídas do TVF:
Fl. 14404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

Portanto, de acordo com a fiscalização, a contabilidade da autuada não serviria para
comprovar a atividade desenvolvida e não atenderia às suas finalidades, e por isso foi
desconsiderada, impondo-se o arbitramento do lucro, com base a tributação presuntiva
sobre depósitos de origem não comprovada.
Mas, veja-se: não há controvérsia de que na contabilidade encontravam-se registrados
os depósitos bancários lançados em conta patrimonial de passivo, advindos das
franqueadas Habib ́s. Contribuinte e fiscalização confirmam este fato!
Como concluir, então, que a contabilidade da autuada seria imprestável, para fins de
determinar a sua movimentação financeira e apuração das suas receitas, ao mesmo
tempo em que confirmou a contabilização dos depósitos bancários considerados não
justificados?
Compreendo que divergências ou discordâncias interpretativas em torno da forma de
contabilização ou, no caso, inconsistências apuradas e verificadas pela autoridade
administrativa, não representam impossibilidade de apurar o lucro real, ou, ainda, não
representam erro tamanho que induza a um cálculo equivocado na apuração, não sendo
suficientes para considerar uma escrita contábil imprestável, e determinar o
arbitramento do lucro.
No caso em epígrafe, notabiliza-se que a empresa atuava como agência de publicidade,
gerindo fundo de propaganda e marketing cooperado da rede Habib ́s, registrava os
valores recebidos em sua contabilidade, deixando de registrar tal receita nas contas de
resultado, do que adviria omissão de receitas direta, e não presuntiva, haja vista que os
contratos de prestação de serviços previam o percentual de 10% a título de remuneração
pelos serviços prestados.
Esse é o sentido do que dispõe o §2 do art. 42 da Lei no 9.430/96: “os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.”
Fl. 14405
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

E diga-se mais: o lançamento mencionado acima não afastaria eventual intimação para
comprovação da origem dos depósitos bancários não justificados, uma vez que os
valores não comprovados poderiam ser somados ao lançamento de omissão de receitas
como prova direta e considerando a contabilidade apresentada.
Assim, a integridade dos valores de origem comprovada não pode compor a receita
bruta autuada, baseada exatamente na presunção de depósitos de origem não
comprovada.
Ao fazer a escolha indevidamente pelo lucro arbitrado, a fiscalização maculou toda a
autuação, inclusive quando aos lançamentos decorrentes, uma vez que tributando pelo
lucro real o PIS e a Cofins seriam nãocumulativos, contrariamente ao lançamento
perpetrado.
Por fim, como dito no início deste voto, essa mesma fiscalização, na origem, já havia
lavrado o Auto de Infração relativo ao e ano-calendário de 2010, objeto do Processo
Administrativo no 19515.721124/2015-45. Este processo foi recentemente julgado pela
2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, desta 1a Seção, que cancelou as exigências,
conforme Acórdão no 1301-003.210. Por concordar com seus fundamentos, adoto-os, de
igual maneira, como razões de decidir:

Ademais, mesmo que a fiscalização entenda que a atuação da Recorrente não se
dava como agência de publicidade (alteração contratual realizada em 2011) mas sim como
atividade de gestão de recursos de terceiros, tal conclusão foi possível exatamente a partir da
escrituração contábil e fiscal da recorrente.
Dos documentos apresentados, por mais que a contabilização não tenha seguido o
critério entendido como devido pelo Fisco, seria possível apurar o valor devido de receitas, as
despesas escrituradas, eventual omissão identificada (que gerou lançamento específico), bem
como proceder à apuração correta do contribuinte.
No caso concreto, nem mesmo o Fisco nega o fato de que a quase totalidade das
despesas foram de fato destinadas a agências de publicidade, produções gráficas e meios de
telecomunicação, funcionando a Recorrente como uma verdadeira agência de publicidade ou,
como defende o fisco, como Gestor de recursos de terceiros.
Entretanto, torna-se absolutamente incoerente e descolado da verdade material dos
fatos se considerar absolutamente todo o ingresso de recursos, mesmo que transitórios, como
receita própria da Recorrente para fins de arbitramento do lucro, mesmo que ela não tenha
cumprido os requisitos dispostos na Lei 4.680/1965.
O que vislumbro, na prática, é a utilização da escrita fiscal e contábil para apurar
parte das infrações, bem como elemento probante para se chegar as conclusões da autoridade
fiscal e, ao mesmo passo, uma completa desconsideração para fins de fundamentar um
arbitramento indevido do lucro, com vícios no próprio procedimento de arbitramento, a exemplo
da consideração de 100% dos ingressos como receitas próprias da Recorrente.
Ou bem a recorrente é uma agência de publicidade e os ingressos são para
repasses a outros meios de comunicação, ou bem a Recorrente apenas administra Recursos de
terceiros. Em qualquer das duas hipóteses a receita jamais seria integralmente da Recorrente para
fins de apuração do lucro, em qualquer modalidade.
Fl. 14406
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720131/2016-19

Trata-se de vício material grave que invalida tanto a forma de apuração como toda
a base de cálculo o que levaria à insubsistência do lançamento.
Outrossim, no que se refere à alegação de inovação procedida pela DRJ, de fato
me parece que ela avançou em fundamentos não claramente expostos pelo TVF, a exemplo da
vedação à opção ao lucro presumido, mas não me parece o suficiente para a alegada nulidade e,
também trata-se de fundamento que restaria prejudicado pelo destino do voto deste relator.
Outrossim, a alegação de nulidade por vício material também não merece acolhida vez que
entendo superável pela manifesta improcedência do lançamento.
Desta feita, com os fundamentos aqui expostos voto no sentido de não acatar as
preliminares arguidas mas dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte para julgar
insubsistente o lançamento, restando prejudicadas as demais razões de recursos voluntários.
Ademais, face ao exposto, deixo de conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 14407
DF CARF MF
Original